Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Taxas condominiais. Condenação. Parcelas vincendas. Sentença. Limitação do alcance da condenação ao trânsito em julgado. Obrigações vencidas e vincendas. Inadimplência. Condenação. Termo final. Compreensão. Parcelas vencidas enquanto perdurar a mora diante da identidade de natureza e gênese (cpc, art. 323). Inclusão no débito exequível. Viabilidade. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que ajuizara em desfavor de condômina cujo objeto é integrado pelas parcelas condominiais inadimplidas, acolhera o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento das taxas condominiais, pertinentes ao período individualizado na exordial, assim como das prestações vencidas no curso da lide e até o trânsito em julgado do julgado singular.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição da viabilidade de condenação da condômina acionada ao pagamento das parcelas condominiais que se venceram durante o curso procedimental, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, enquanto perdurar a obrigação, a inadimplência e o processo, de molde a que a condenação alcance aquelas que se vencerem no curso da fase executiva.
III. Razões de decidir
3. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do CPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas, a obrigação do condômino engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, a mora e o processo, porquanto originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, legitimando que sejam agregadas à obrigação exigível decorrente de condenação judicial as parcelas vincendas após o trânsito em julgado da sentença.
4. O alcance da exequibilidade do título judicial constituído sob a égide do artigo 323 do Código de Processo Civil compreende as parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, a mora e o processo, pois originárias da mesma gênese material, e a legitimidade para a formação de título judicial com esse grau de projeção, além de emergir da literalidade do disposto no regramento processual, decorre da certeza de que o conflito de interesses atritado na relação jurídica de direito material havida entre as partes litigantes deve ser resolvido inteiramente e com definitividade.
5. A coisa julgada a se constituir sobre objeto pertinente a prestações sucessivas deve conferir segurança jurídica e força executiva ao título judicial a se formar e sua execução será diferida no tempo, porque alargada, mas limitada sobre o objeto de sua cognição, qual seja, a relação jurídica de direito material entre condomínio e condômino, e, nesse viés, o título judicial não deve ser limitado às prestações vincendas até a data da sentença, impondo-se incluir na obrigação passível de execução, por força de lei, as parcelas vencidas, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, considerando que o objeto da lide, ou a pretensão condenatória do condomínio, abrange toda a amplitude temporal da relação jurídica de direito material enquanto perdurar a mora e o processo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.